Tribunal: TJSP
Processo: 0002507-94.2025.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO DE PENA COM FULCRO NO DECRETO No 11.846/2023 – INDEFERIMENTO - RECURSO OBJETIVANDO A CONCESSÃO DA BENESSE – ACOLHIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – ADEMAIS, MONTANTE DA PENA DE MULTA QUE NÃO SUPERA O VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL – ARTS. 2o, INC. XIII E 8o, DO DECRETO No 11.846/2023

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO DE PENA COM FULCRO NO DECRETO No 11.846/2023 – INDEFERIMENTO - RECURSO OBJETIVANDO A CONCESSÃO DA BENESSE – ACOLHIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – ADEMAIS, MONTANTE DA PENA DE MULTA QUE NÃO SUPERA O VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL – ARTS. 2o, INC. XIII E 8o, DO DECRETO No 11.846/2023 – AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PRECEDENTES – AGRAVO PROVIDO.